Tribunal: TJPA
Processo: 0803510-73.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803510-73.2018.8.14.0201

APELANTE: LUIS CARLOS DA COSTA MACIEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À EVENTUAL IRREGULARIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E VENDA CASADA DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS DA COSTA MACIEL
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0059692-79.2013.8.14.0301), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa conforme art. 85 ,§2º do CPC

Suspendo a exigibilidade do pagamento por 5 anos ou antes se comprovada a causa que determinou a concessão do benefício conforme regra do art. 98, §2º e §3º do CPC

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defende a abusividade na capitalização mensal de juros, aplicação dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. Sustenta, ainda, a irregularidade na tarifa de cadastro, cobrança indevida de serviços de terceiros e venda casada de seguro.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz a apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e anormalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se expressamente previsto ou não).

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que ocorreu, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da Tarifa de Cadastro, cobrança indevida de serviços de terceiros e venda casada de seguro.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foi sustentada na inicial. E, por não ter sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2010, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (31,43%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,27% x 12 = 27,24%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

3.3.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,27% ao mês e 31,43% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 12/08/2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 10/09/2024